Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, o que não ocorre quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, decidindo contrariamente aos interesses perseguidos ou não se não se pronuncia expressamente acerca de todos os dispositivos legais que considera favoráveis à sua pretensão.

2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.

4. Embargos de Declaração improvidos.